Tribunal: STF
Processo: Pet 2420
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR.
PRESSUPOSTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EFEITO SUSPENSIVO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS: LIMITAÇÃO DE DEDUÇÃO. MP 812/94.
LEI 8.981/95, ARTS. 42 e 58. LEI 9.065/95, ARTS. 15 e 16.
I. - Fumus boni juris e periculum in mora ocorrentes.
II. - Precedentes: Petições 2.100 (Ml)-SP, 1ª Turma,
Octavio Gallotti, "DJ" de 22.9.00; 2.336 (Ml)-MG, Ellen Gracie, "DJ"
de 18.5.01; 2.337 (Ml)-SP, Celso de Mello, "DJ" de 04.6.01 e 2.363
(Ml)-MG, Maurício Corrêa, "DJ" de 19.6.01.
III. - Trata-se, a cautelar requerida para o fim de ser
dado efeito suspensivo a recurso extraordinário, de incidente
relativo ao julgamento do recurso, que se exaure com o deferimento
ou o indeferimento do pedido. Não há, pois, citação da parte
contrária, tampouco contestação. Pet. 2.466-PR, Celso de Mello, 2ª
Turma, 23.10.2001. Pet. 2.464-PR, Velloso, 2ª Turma, 27.11.2001.
IV. - Decisão concessiva do efeito suspensivo referendada
pela Turma.